Tribunal: TJES
Processo: 5026896-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026896-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROBERTA VIDIGAL CAMPBELL MUNZER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5026896-85.2023.8.08.0035

Embargante:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Embargada:
ROBERTA VIDIGAL CAMPBELL MUNZER

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ACERCA DO PEDIDO DE PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE DA AUTORA, QUE PERTENCE AOS QUADROS DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA. O EMBARGANTE, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, PUGNA PELA REFORMA DO
DECISUM
SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VÍCIO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. APONTA A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL/OMISSÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO, POR PARTE DA AUTORA, DE UM DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROGRESSÃO, QUAL SEJA,
PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO ATÉ A DATA DE 31/10/2029. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO, NA PEÇA INICIAL, QUE A PARTE AUTORA ALEGA TER PROCEDIDO COM O PEDIDO ADMINISTRATIVO EXIGIDO, TENDO O MESMO SIDO NEGADO, MOTIVO QUE ORIGINOU A PRESENTE DEMANDA. AINDA DE ANÁLISE DOS AUTOS, VÊ-SE QUE TAL PONTO NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. O QUE SE VERIFICA É A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPUGNANDO A SENTENÇA PROFERIDA NOS EXATOS TERMOS E ARGUMENTOS DOS PRESENTES EMBARGOS, OU SEJA,
AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJA A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. AINDA ASSIM, REGISTRO QUE HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA NO QUAL CONSTA PUBLICADA A PORTARIA SEMDEST Nº 007/2020, PELO MUNICÍPIO RECORRENTE, EM QUE SE DÁ CIÊNCIA AOS INTERESSADOS ACERCA DO RESULTADO DO RECURSO HIERÁRQUICO, RESTANDO “INDEFERIDO” O PLEITO DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CORRELATO PEDIDO ADMINISTRATIVO, A NEGATIVA QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO, DEMONSTRA QUE, DE FATO, HOUVE PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA PARTE AUTORA JUNTO AO MUNICÍPIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM INTUITO DE REEXAME DO MÉRITO, O QUE É INCABÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)